Tribunal: TJBA
Processo: 8002395-71.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8002395-71.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JAIME FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. INTUITO DE PROVOCAR APRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS NÃO SUSCITADOS EM MANIFESTAÇÃO ANTERIOR. INOCORRÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. EMBARGOS REJEITADOS.

As omissões, contradições, obscuridades e correções autorizadoras da oposição deste recurso são aquelas havidas dentro do corpo da decisão atacada ou verificadas da análise comparada entre o suscitado nas razões ou contrarrazões e a matéria analisada pelo julgador.

O Embargante pretende, pela via estreita de embargos, introduzir discussão não suscitada em sua anterior manifestação, a fim de novamente questionar o próprio mérito da questão, já que a decisão embargada foi contrária aos seus interesses.

Vistos, relatados e discutidos os presentes
Embargos de Declaração tombado sob nº 8002395-71.2024
.8.05.0000
, opostos contra Acórdão proferido em sede de
Ação de Mandado de Segurança
de

nº
8002395-71.2024
.8.05.0000
,
tendo como
Embargantes – ESTADO DA BAHIA
e, como
Embargado – JAIME FERREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
rejeitar os Embargos Declaratórios, mantendo o Acórdão na íntegra
,
pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador,

A/5